Tribunal: TJDFT
Processo: 0750858-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus que investe contra a decisão do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva. A acusação é dos crimes de furto qualificado pela fraude e pelo concurso de agentes e de integração de organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850). Alega-se não caber a prisão preventiva. Sustenta-se, ainda, a adequação, no caso, da prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, considerando que a paciente é mãe de dois filhos menores, uma de 6 anos e outro de doze anos de idade, o que se comprova pelos documentos juntados (IDs 21797648 e 21797649). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Na decisão em que converteu, a pedido do Ministério Público, a prisão em flagrante da paciente em preventiva, salientou o MM. Juiz a necessidade da constrição, em defesa da ordem pública. Confira-se (ID 21797646): “(...) Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime aparentemente cometido pelos autuados, embora não fisicamente violento, é concretamente grave e traz intensa intranquilidade à sociedade que é vítima de empreitadas criminosas dessa natureza. Inclusive, em regra, as vítimas de crimes dessa espécie são pessoas idosas, muitas vezes vulneráveis pelo parco conhecimento tecnológico, e que são submetidas a momentos de elevado estresse para solucionar problemas criados por organizações especializadas na prática de crimes dessa natureza. Trata-se de “esquema” que tira a tranquilidade da sociedade; que faz com que pessoas muitas vezes vulneráveis (como a vítima destes autos, uma senhora de 73 anos de idade) percam horas e horas dos seus tempos, submetendo-se a situações de elevadíssimo estresse, para resolver problemas criados por quadrilhas especializadas a aplicar esse tipo de golpe. Importante destacar que, no caso destes autos, como bem destacado pelo Ministério Público em sua manifestação, os autuados, além de terem sido flagrados na posse de inúmeros objetos que indicam que eles estão mesmo associados para a prática de crimes, chama atenção do fato de cada um deles vir de locais distintos do país. Pelos seus interrogatórios, nota-se que Paulo Henrique reside em Suzano/SP, o autuado Hemerson, em Natal/RN e a autuada Luana, Santo André/SP. Segundo consta do APF e como afirmado nesta audiência pelos autuados Hemerson e Lauana, todos eles chegaram ao Distrito Federal nesta semana. Esse contexto (origem diversa dos autuados e chegada deles em momento próximo ao DF) demonstra que, possivelmente, eles realmente vieram ao território do Distrito Federal com a finalidade de praticar, de forma reiterada, crimes de estelionato ou furto. Dessa forma, a prisão preventiva dos autuados mostra-se necessária para impedir essa aparente empreitada criminosa que os autuados pretendiam implementar no Distrito Federal. De se destacar que, nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelos autuados no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social, já que, como destacado acima, aparentemente eles se juntaram para a prática reiterada de crimes que trazem considerável intranquilidade e sensação de pouca segurança à sociedade. Quanto à alegação defensiva acerca das circunstâncias judiciais favoráveis dos autuados, sabe-se que essas circunstâncias, isoladamente, não são suficientes para impedir o decreto de segregação cautelar quando a gravidade do fato a exigir. Quanto à existência de filhos menores, igualmente sem razão a Defesa, ao menos por ora. Quanto a Paulo Henrique, ele não possui filhos menores de 12 anos; quanto a Hemerson, ele informou nesta assentada que seus filhos residem com a genitora; por fim, quanto a Luana, há, de fato, a possibilidade de ela se enquadrar na hipótese prevista no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal. Entretanto, para que ela receba o benefício da conversão da preventiva em prisão domiciliar, é necessário que haja prova idônea da existência desses filhos, tal como exige o parágrafo único do art. 318 do CPP. No caso destes autos, ao menos por ora, essa prova não existe e era ônus da Defesa, do qual ainda não se desincumbiu. Quanto à situação de saúde do autuado Hemerson, a VEP será oficiada para que tome conhecimento e possa tomar as medidas adequadas para o resguardo de sua integridade. Por fim, destaco que, em caso similar ao presente, a Terceira Turma Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Habeas Corpus de no 0743366-81.2020.8.07.0000, manteve a prisão preventiva de uma mulher presa em flagrante pela prática de crime semelhante aos que estão sendo investigados nestes autos. Nessa ocasião, a autuada também havia vindo de São Paulo para a prática de crimes semelhantes no território do Distrito Federal, fato que foi considerado pelo Egrégio TJDFT para manter a prisão preventiva daquela autuada. É verdade que, naqueles autos, a autuada tinha uma condenação definitiva passada por roubo no Estado de São Paulo. Em compensação, aquele flagrante não apresentava o nível de organização para a prática de crimes que este flagrante, ora analisado, apresenta. Assim, por todas as razões acima, entendo que o caso é, sim, de conversão do flagrante dos três autuados em prisões preventivas, 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de HEMERSON SISTINEY PACHECO SOARES, filho de JOSE SISTINEY SOARES e ANA MARIA PACHECO SOARES, nascido em 23/08/1982, de LUANA DE ANDRADE FERREIRA, filha de JOSE LUIZ FERREIRA e SILVIA DE ANDRADE FERREIRA, nascida em 26/04/1988, e de PAULO HENRIQUE DA SILVA, filho de PAULO ADÃO DA SILVA e CELIA BEZERRA DA SILVA, nascido em 23/12/1984 , com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Oficie-se à VEP informando a ela a condição de saúde do autuado Hemerson, que afirmou ser diabético e sentir falta de ar, para que ela possa tomar as medidas sanitárias que entender adequadas. Proceda a Secretaria às anotações e providências de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se”. (negritei) Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. Embora sem violência ou grave ameaça, trata-se de crimes graves, praticados contra pessoa idosa, atuando, em tese, organização criminosa que se utiliza de aparato tecnológico para ludibriar as vítimas, normalmente pessoas vulneráveis. Além disso, os três envolvidos não residem no Distrito Federal, sendo que a paciente Luana reside na cidade de Santo André – SP, de modo que está bem justificada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, diante da evidente periculosidade aferida das circunstâncias do caso concreto e da falta de residência no distrito da culpa. Como fundamentado pelo MM. Juiz, "Esse contexto (origem diversa dos autuados e chegada deles em momento próximo ao DF) demonstra que, possivelmente, eles realmente vieram ao território do Distrito Federal com a finalidade de praticar, de forma reiterada, crimes de estelionato ou furto. Dessa forma, a prisão preventiva dos autuados mostra-se necessária para impedir essa aparente empreitada criminosa que os autuados pretendiam implementar no Distrito Federal". Assim, necessária a prisão preventiva, inviável sua substituição por outras medidas cautelares. Quanto ao fato de a paciente ser mãe de filhos menores, o Juízo acenou com a possibilidade da concessão da prisão domiciliar, desde que a defesa juntasse a certidão de nascimento dos filhos, o que, até então, não fizera. Acrescente-se que, em consulta aos autos do processo de primeira instância, PJe 0739266-80.2020.8.07.0001, que tramita na 1a Vara Criminal de Brasília, verifica-se que a Defesa peticionou, nesta data, 30/11/2020, requerendo a domiciliar, juntando as cópias dos documentos que comprovam a alegada maternidade. Como o pedido encontra-se pendente de análise, não cabe ao segundo grau sobre ele dispor, pena de vedada supressão de instância. Nesse quadro, indefiro o pedido liminar. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 30 de novembro de 2020 Des. Mario Machado Relator